Tribunal: TJDFT
Processo: 0735967-50.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO DECRETADO. DÍVIDAS E CAUÇÃO. CONDENAÇÃO DO CÔNJUGE VARÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso interposto pelo advogado da requerida contra sentença pela qual decretado divórcio entre requerente e requerida, condenado o demandante a pagar débitos de plano de saúde e caução residencial.
2. Cuida a hipótese de extinção do processo com exame do mérito de forma a não se aplicar o artigo 85, §10, CPC (“Art.85, § 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.”), como quer fazer crer o apelante.
3. Cediço que “A aplicação do princípio da causalidade tem razão de ser quando o princípio da sucumbência se afigura insatisfatório para a solução de questões acerca da responsabilidade pelas despesas do processo (...).” (Acórdão 2094567, 0731544-47.2020.8.07.0016, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/03/2026, publicado no DJe: 13/03/2026.). 3.1. E, na espécie, ante a condenação do requerente, é possível definir, pelo princípio da sucumbência, caber ao demandante o pagamento das custas e honorários advocatícios de forma que, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários devem ser fixados com base no § 2o do art. 85 do CPC, obedecendo à seguinte ordem de vocação: a) em primeiro lugar, com base no valor da condenação; b) em segundo lugar, não havendo condenação, com base no proveito econômico obtido pelo vencedor; c) como terceira hipótese, não havendo condenação, tampouco sendo possível mensurar o proveito econômico, sobre o valor atualizado da causa; d) por último, nas causas em que não houver condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, a verba honorária será fixada por apreciação equitativa conforme previsto no § 8o do mesmo artigo (AREsp n. 2.467.460/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 19/3/2026.). 3.2. Na espécie, a base de cálculo é o valor da condenação, que, conforme sentença recorrida, consiste em débitos do plano de saúde e caução residencial, tudo atualizado monetariamente e com juros de mora. Nada a corrigir.
4. Recurso conhecido e não provido.